Tribunal: TJBA
Processo: 0002055-78.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002055-78.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:

APELADO: CELINA SANTANA ARGOLO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS INADIMPLIDAS. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. FAZENDA PÚBLICA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por ente municipal contra sentença que, em sede de ação de cobrança ajuizada por servidora pública, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a municipalidade ao pagamento de verbas remuneratórias inadimplidas (salários, décimo terceiro e férias com o terço constitucional) e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas submetidas a julgamento consistem em:

a) a existência de provas suficientes quanto à efetiva prestação de serviços pela servidora; e b) analisar a configuração do dano moral indenizável em decorrência do inadimplemento dos salários de servidora pública, verificando se a situação ultrapassa o dissabor cotidiano.

III. Razões de decidir

3. A parte autora apresentou provas do vínculo com a Administração Pública, notadamente portaria de nomeação e anotação na CTPS.

4. Cabia ao Município, detentor dos registros funcionais, comprovar a inexistência da prestação do serviço ou o adimplemento das verbas pleiteadas, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC).

5. A ausência de documentos funcionais por parte do Município não pode ser oposta à servidora, sob pena de violação à boa-fé e ao princípio da continuidade do serviço público.

6. A jurisprudência do TJBA reconhece que o ônus de provar o pagamento das verbas é do ente público, sobretudo quando a parte autora apresenta prova mínima do vínculo funcional.

7. O inadimplemento de verbas salariais, embora configure ato ilícito e cause inegáveis transtornos de ordem financeira, não gera, por si só, o direito à indenização por dano moral na modalidade presumida (
in re ipsa
). Para a caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que evidenciem uma ofensa concreta aos direitos da personalidade da servidora, tais como a exposição a situações vexatórias, a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou outro abalo psíquico grave, o que não foi comprovado nos autos.

8. De ofício, procede-se à adequação dos consectários legais da condenação ao pagamento das verbas remuneratórias, uma vez que, por constituírem matéria de ordem pública, podem ser revistos e ajustados de ofício pelo Tribunal, sem que isso configure
reformatio in pejus
. Com o advento da Emenda Constitucional nº 113, de 08 de dezembro de 2021, as condenações que envolvem a Fazenda Pública passaram a ser atualizadas, a partir de 09 de dezembro de 2021, exclusivamente pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), que já engloba juros de mora e correção monetária, devendo ser aplicada uma única vez, até o efetivo pagamento.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, de ofício, alterar o regime de juros e correção monetária.

Tese de julgamento: "1. Comprovado o vínculo funcional com a Administração Pública, incumbe ao ente público provar o não exercício da função ou o adimplemento das verbas salariais. 2. O inadimplemento quanto às verbas remuneratórias devidas a servidor público não configura, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração de efetiva violação a direitos da personalidade que ultrapasse o mero dissabor. 3. Em condenações impostas à Fazenda Pública, os consectários legais devem ser adequados, inclusive de ofício, para que, a partir de 09 de dezembro de 2021, data de vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, incida exclusivamente a taxa SELIC, acumulada mensalmente, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
0002055-78.2009.8.05.0264
, oriundos da
Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ubaitaba/Ba
, em que figuram como parte apelante
MUNICÍPIO DE GONGOGI

e como parte apelada
CELINA SANTANA ARGOLO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA